Tribunal: TJMT
Processo: 0017513-70.2015.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0017513-70.2015.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELIETE FRANCA E SILVA DOMINGOS - CPF: 415.148.901-00 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer em sessão de julgamento.

EMENTA:

CONTRATO TEMPORÁRIO – RECONHECIMENTO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – E – DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO – PRECEDENTES STF (RE 870947) – PRECEDENTES DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de débito não tributário, aplica-se a correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme precedentes STF.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020